Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713890-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: KLEBER VALENTIM SILVA IMPETRANTE: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEBER VALENTIM SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua segregação preventiva e a decisão que deixou de revogá-la. Paciente denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (ação penal n. 0704558-77.2020.8.07.0009). A douta Defesa Técnica (Dr. Jean Carlos Ferreira de Moraes) informou, em resumo, que o paciente estava sendo investigado pela prática, em tese, de crime de homicídio ocorrido em 9-setembro-2012, resultando das investigações a medida de busca em apreensão em sua residência, na cidade Águas Lindas de Goiás, somente em 1o-novembro-2019, momento em que foi preso em flagrante por posse irregular de munição, porte de droga para consumo próprio e receptação. Asseverou que, no dia 14-abril-2020, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, o qual mesmo ciente do decreto prisional desnecessário permaneceu residindo no mesmo domicílio, com sua esposa e filha, bem como continuou exercendo sua atividade laboral regular e formal no Fort Atacadista, em Ceilândia/DF, sendo preso em 6-maio-2020, em seu local de trabalho – estando evidenciado seu compromisso e respeito com a Justiça e boa-fé, bem como que não se furtará em responder ao processo criminal e quiçá provar sua inocência. Em 18-abril-2020, foi requerida a revogação da prisão preventiva, tendo sido negada, sob os argumentos de que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, tendo em vista ter incorrido em crimes “graves”. Argumentou a Defesa que a prisão não observou o princípio da atualidade ou contemporaneidade do perigo, expressamente incorporado ao ordenamento jurídico no artigo 312, § 2o, e no artigo 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Alegou que até mesmo o deferimento de busca e apreensão na residência do paciente, quase 8 anos após o fato, revela-se ilegal, porque também padece de atualidade, não tendo havido fato novo que justificasse a medida. Frisou que as pequenas infrações descobertas no curso da investigação, no momento de cumprimento de medida de busca e apreensão domiciliar, praticadas sem violência ou grave ameaça, não configuram fatos novos a justificar a prisão cautelar do paciente (por não serem crimes graves) e, de toda forma, o flagrante se deu 6 meses antes da decretação da prisão preventiva, não havendo, assim, contemporaneidade. Acrescentou, ainda, que pelos delitos em que foi preso em flagrante, o paciente foi colocado em liberdade em 22-novembro-2019, sem opor qualquer embaraço à instrução processual ou à ordem pública. Alegou, ainda, que a prisão está fundamentada na periculosidade abstrata do delito, uma vez que “a maioria dos delitos são cometidos em via pública e na presença de outras pessoas”; ademais, não haveria falar em gravidade em concreto, quase 8 anos depois, por passar ao largo a atualidade do perigo que se quer evitar. A autoridade judiciária, ao afirmar que a prisão seria necessária para garantir a ordem pública, não individualizou as condições pessoais de cada investigado, não podendo o paciente sofrer a prisão em razão da valoração negativa das condições de outros investigados, quando ele não está sendo processado nem foi condenado por qualquer outro crime grave (em especial pelas penas e por não haver violência ou grave ameaça). Destacou que a decisão está fundamentada na anotação penal de que o paciente estaria respondendo por crime de porte ilegal de arma de fogo, contudo, repisou que foram flagradas somente quatro munições em sua casa, conduta que, aliás, seria atípica, segundo entendimento jurisprudencial deste TJDFT do STJ e do STF. E mais: o delito de porte de droga não é apenado com prisão; e o delito de estelionato tem pena mínima de 1 ano, comportando os institutos despenalizadores do Juizado Especial Criminal. Ao motivar a prisão na garantia da instrução processual, a autoridade judiciária alegou que as testemunhas sigilosas demonstraram medo de sofrerem retaliações por parte dos investigados. No ponto, alegou a Defesa que várias testemunhas foram ouvidas na Delegacia, inclusive sem sigilo de seus dados, e que aquelas testemunhas que pediram sigilo, não apontaram qualquer fato concreto que demonstrasse estar o paciente ameaçando-as, tanto que a autoridade judiciária indeferiu a prisão cautelar, em 25-outubro-2019. Acrescentou que as testemunhas sigilosas foram ouvidas entre 7 e 5 meses antes da prisão do paciente, sem haver qualquer fato novo que atrapalhasse a colheita da prova oral, sendo que apenas uma delas (testemunha sigilosa 4) teria manifestado medo, sem justificar. Afirmou que a liberdade do paciente não pode prejudicar a oitiva em juízo das testemunhas sigilosas, pois sequer sabe quem são. Mencionou, ainda, que no decurso dos 8 anos de investigação, não há qualquer relato de que tenha ameaçado nem mesmo as 8 testemunhas que não são sigilosas. Por fim, afirmou que o decreto prisional não demonstrou a insuficiência das medidas diversas da prisão. Em face do exposto, requereu, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade, com aplicação de monitoração eletrônica, por 90 (noventa) dias, caso assim se entenda, ou outra medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, a prisão preventiva foi decreta em 14-abril-2020, por fato que o paciente teria, em tese, praticado no dia 9-setembro-2012. A eminente autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, pois os denunciados teriam, em tese, matado a vítima com diversos disparos de arama de fogo, em via pública, na qual havia várias pessoas, demonstrando frieza, desrespeito à norma penal, à vida e à Justiça; bem como na folha de passagens dos denunciados, que revelariam envolvimento com o mundo do crime; e, finalmente, na dificuldade de obtenção da prova oral, pois as testemunhas residiriam nas proximidades do local do fato, teriam se mostrados receosas em colaborar e quatro delas teriam descrito os denunciados como pessoas perigosas, tanto que a investigação somente avançaram quando foram identificadas e ouvidas testemunhas sigilosas. Confira-se: O fato que é imputado aos requeridos é de extrema gravidade, uma vez que eles teriam, em tese, matado a vítima com diversos disparos de arma de fogo em via pública, na qual havia várias pessoas. Os representados teriam agido sem se importar com a presença de testemunhas oculares do fato, demonstrando frieza, desrespeito pela norma penal, à vida e à Justiça, extrapolando o tipo em abstrato. É importante ressaltar, ainda, que as folhas de passagens indicam que todos os três réus vivem no mundo do crime, como se observa por suas folhas de antecedentes penais, havendo registros de crimes graves como homicídio, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo (ID 61174992, p. 1-7; ID 61174993, p. 1-14 e ID 61177129, p. 1-4). Desse modo, é imprescindível a prisão cautelar dos réus, a fim de preservar a garantia da ordem pública e a manter a paz social, diante da sua conduta de reiteração em crimes graves. Lado outro, em sua manifestação, o Ministério Público manifestou pelo deferimento da prisão dos representados por conveniência da instrução criminal, por entender que a custódia se faz necessária para garantir a produção de provas. O presente caso vem sendo trabalhado pela Polícia Civil do DF desde o ano de 2012 e, compulsando os autos, verifica-se que as investigações avançaram na medida em que a CHPP localizou e ouviu as testemunhas sigilosas. Pela leitura dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, fica claro o receio das testemunhas em relatarem tudo o que sabem e resguardar o sigilo da qualificação de tais testemunhas, por si só, não afasta a dificuldade encontrada para fazê-lo, especialmente em casos nos quais as testemunhas presenciaram os crimes e residem nas proximidades do local dos fatos, como é o caso destes autos. Além disso, existem quatro pessoas diferentes descrevendo os denunciados como pessoas perigosas e manifestando medo em depor, não obstante o crime tenha ocorrido em setembro de 2012. Ademais, foram anos de investigação até que essas pessoas fossem encontradas e contribuíssem para o esclarecimento de um delito gravíssimo, homicídio consumado, praticado em contexto de guerra de gangues. Razão assiste ao Parquet, tendo em vista que há notícias nos autos do temor das testemunhas em relação aos acusados e que estas estavam receosas de prestar depoimento na Delegacia, tendo, inclusive, quatro delas pedido absoluto sigilo dos seus dados, por medo de represálias. Diante dessa situação, a custódia cautelar é medida que se impõe. (...) Por fim, entendo que a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Kléber Valentim Silva, vulgo “Pé de Pato&amp;rdquor;, Renan Patrik Frazão e Ricardo Junio da Silva Alves, vulgo “Pit Bull&amp;rdquor;, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP. Em 20-abril-2020, a autoridade judiciária negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Frisou os elementos que apontam indícios de sua autoria, reiterou que a conduta que lhe é imputada é de extrema gravidade e vulnera a ordem pública, por sua gravidade concreta; destacou as passagens recentes do paciente pelos crimes de “posse de arma de fogo, porte de droga e receptação”; e reiterou a necessidade de se proteger as testemunhas: Consta nos autos que, em 9 de novembro de 2012, nas proximidades da QR 318, Conjunto 9, Casa 10, Samambaia/DF, o denunciado Kléber, juntamente com Ricardo e Renan, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Luciano Valdemar dos Santos Nascimentos, causando-lhe as lesões que causaram a morte. A materialidade do delito pode ser comprovada pela Ocorrência policial (ID 61067223 - p. 5-7 do feito no 0704558-77.2020.8.07.0009) e pelo Laudo de perícia necropapiloscópica (ID 61067223 - p. 15-20 dos autos principais). Já os indícios de autoria podem ser aferidos pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial. Nesse sentido, a testemunha Sigilosa 1 (ID 61067229 - p. 2-4 do feito principal) relatou que conseguiu identificar o réu Kléber no local dos fatos, o qual portava um revólver, e que todos na região sabem que ele participou da empreitada criminosa. Já a testemunha Sigilosa 2 (ID 61067229 - p. 5/6 do feito no 0704558-77.2020.8.07.0009) relatou que posteriormente soube que um dos atiradores era o réu Kléber. No caso em análise, a acusação que é imputada ao réu é de extrema gravidade e vulnera a ordem pública, principalmente em razão da gravidade em concreto do delito. Nesse sentido, o réu, em companhia de outros dois comparsas, teria efetuado diversos disparos contra a vítima em via pública, sem se importar com a presença de testemunhas e a possibilidade de atingi-las, demonstrando frieza e desprezo à vida, o que extrapola, em tese, o tipo em abstrato. Além disso, as recentes passagens do réu pelos crimes de posse de arma de fogo, porte de droga e receptação (ID 61177129 do feito 0704558-77.2020.8.07.0009) apontam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a fim de frear sua reiteração delitiva. No mesmo sentido, a custódia cautelar se apresenta como medida necessária por conveniência da instrução criminal, uma vez que o temor das testemunhas em colaborar com a Justiça por medo de retaliação torna imperiosa a prisão preventiva. (...) Dessa forma, nota-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Apesar de a Defesa informar que o réu é trabalhador e possui condições pessoais favoráveis, essas circunstâncias não são suficientes para afastar, neste momento, a necessidade da prisão preventiva. (...) Frise-se que a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Nesse sentido, a segregação cautelar é necessária nesse momento, sendo insuficientes as medidas de comparecimento periódico em juízo consistentes na proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Circunscrição Judiciária, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica ou outras medidas previstas no Código. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE KLÉBER VALENTIM SILVA, bem como mantenho o decreto de prisão por seus próprios fundamentos (ID 61121975 do feito no 0704558-77.2020.8.07.0009). Extrai-se do exposto que o fato em si, que deu ensejo à prisão preventiva foi, em tese, cometido quase oito anos antes da decretação da medida, logo, não foi observado o princípio da contemporaneidade. Acrescente-se que a prisão só ocorreu, recentemente, em 16-abril-2020 e que não há notícia de que o paciente tenha se envolvido em outros delitos graves até então (salvo os crimes de posse de um carregador de pistola .380 com quatro munições, porte de drogas e receptação, descobertos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, em 1o-novembro-2019 – ou seja, cerca de 6 meses antes da decretação de sua prisão preventiva, sendo que foi preso e solto por estes crimes, os quais não foram praticados sem violência ou grave ameaça). Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) Portanto, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0713890-95.2020.8.07.0000), para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator